Tribunal: TJSP
Processo: 1005684-96.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental que se encontra nos autos. Matéria exclusivamente de direito. Perícia contábil seria inócua. Possibilidade de conciliação a qualquer tempo, inclusive sem intervenção judicial. Preliminares rejeitadas. Código de Defesa do Consumidor aplicável ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental que se encontra nos autos. Matéria exclusivamente de direito. Perícia contábil seria inócua. Possibilidade de conciliação a qualquer tempo, inclusive sem intervenção judicial. Preliminares rejeitadas. Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso em estudo. Contrato de adesão. Mitigação do princípio da autonomia da vontade. Abusividade dos juros não verificada. Possibilidade da capitalização diante do entendimento firmado no REsp repetitivo 973.827/RS. Questão pacificada. Súmulas 539 e 541 do STJ. Abusividade dos juros não verificada. Juros remuneratórios. Inexistência, no caso, de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada a justificar a redução à taxa média de mercado. Hipótese, ademais, em que foram contratados juros capitalizados e não lineares. IOF. Licitude. Entendimento em consonância à orientação constante dos REsp repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Tarifa de registro do contrato. Serviço efetivamente prestado, com a anotação que se dá, junto ao órgão de trânsito, no documento do veículo. Valor cobrado não é abusivo. Cobrança admitida. Tarifa de avaliação do bem. Ausente prova da efetiva prestação do serviço. Seguro. Abusividade reconhecida. Venda casada. Aplicação do inciso I do artigo 39 do CDC. Afastamento das cobranças que se faz patente. Teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos Recursos Repetitivos. Restituição de forma simples. Ausente má-fé da instituição financeira. Pretensão de obstar inserção de dados em cadastro restritivo de crédito e manutenção do bem até o julgamento final da lide. Descabimento. Ajuizamento de demanda que, por si só, não elide a mora, permitindo, por seu turno, que o banco adote medidas coercitivas em relação ao mutuário. Impossibilidade de obstar o direito de ação do credor, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Súmula 380/STJ. Sentença reformada para julgar a ação procedente em parte. Litigância de má-fé. Penalidade afastada de ofício. Requisitos que não se encontram presentes. Procedência parcial da demanda. Sucumbência inalterada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005684-
96.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante GABRIELE FRANCINE
RISKALLAH (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
2
VOTO No 9.740
APELAÇÃO No 1005684-96.2019.8.26.0526
COMARCA: SALTO
APELANTE:
GABRIELE
FRANCINE
RISKALLAH
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
APELAÇÃO. Ação Revisional. Contrato
bancário.
Financiamento
de
veículo.
Sentença de improcedência. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. Prova documental
que se encontra nos autos. Matéria
exclusivamente de direito. Perícia contábil
seria inócua. Possibilidade de conciliação a
qualquer tempo, inclusive sem intervenção
judicial. Preliminares rejeitadas. Código de
Defesa do Consumidor aplicável ao caso
em estudo. Contrato de adesão. Mitigação
do princípio da autonomia da vontade.
Abusividade dos juros não verificada.
Possibilidade da capitalização diante do
entendimento firmado no REsp repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
3
973.827/RS. Questão pacificada. Súmulas
539 e 541 do STJ. Abusividade dos juros
não
verificada.
Juros
remuneratórios.
Inexistência, no caso, de disparidade entre a
taxa contratada e a efetivamente cobrada a
justificar a redução à taxa média de
mercado. Hipótese, ademais, em que foram
contratados juros capitalizados e não
lineares. IOF. Licitude. Entendimento em
consonância à orientação constante dos
REsp repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Tarifa de registro do
contrato. Serviço efetivamente prestado,
com a anotação que se dá, junto ao órgão de
trânsito, no documento do veículo. Valor
cobrado não é abusivo. Cobrança admitida.
Tarifa de avaliação do bem. Ausente prova
da efetiva prestação do serviço. Seguro.
Abusividade reconhecida. Venda casada.
Aplicação do inciso I do artigo 39 do CDC.
Afastamento das cobranças que se faz
patente. Teses fixadas pelo Colendo STJ no
julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos
Recursos Repetitivos. Restituição de forma
simples. Ausente má-fé da instituição
financeira. Pretensão de obstar inserção de
dados em cadastro restritivo de crédito e
manutenção do bem até o julgamento final
da lide. Descabimento. Ajuizamento de
demanda que, por si só, não elide a mora,
permitindo, por seu turno, que o banco
adote medidas coercitivas em relação ao
mutuário. Impossibilidade de obstar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
4
direito de ação do credor, previsto no art.
5o, XXXV, da CF. Súmula 380/STJ.
Sentença reformada para julgar a ação
procedente em parte. Litigância de má-fé.
Penalidade afastada de ofício. Requisitos
que não se encontram presentes. Procedência parcial da demanda. Sucumbência inalterada. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a autora pretende ver reformada a r.
sentença de fls. 151/159, que julgou improcedente a ação
revisional cumulada com pedido de consignação em pagamento,
ajuizada com o intuito de ver afastadas supostas irregularidades e
abusividades constantes do contrato de financiamento de veículo
firmado entre as partes, condenando-a ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor atualizado da causa, além de imposição de
penalidade por litigância de má-fé (5% sobre o valor da causa).
Sustenta, em síntese, que os fundamento lançados na r. sentença
são completamente diversos dos que estão insertos nas súmulas
539 e 541, ambas do STJ. Argumenta que existem inúmeras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
5
súmulas e outros precedentes sobre temas mais diversos de
Direito Bancário, salientando que aqui se discute a ilegalidade de
capitalização diária e não mensal, o que onera excessivamente o
consumidor. Diz que a questão demandava dilação probatória,
particularmente a realização de perícia para apuração das
abusividades praticadas. Afirma que postulou a realização de
audiência conciliatória, no entanto, a questão foi ignorada pelo
julgador. Aduz que outras matérias, tais como cobrança de
encargos indevidos no período de normalidade, cumulação de
comissão de permanência com multa, pretensão de consignação e
manutenção da posse do veículo até o julgamento final da
demanda não foram apreciadas. Pede, assim, seja dado
provimento ao recurso, com apreciação de todas as questões
suscitadas na demanda. O apelado, inicialmente, pugna pelo não
conhecimento do recurso, por violação ao princípio da
dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da r. sentença.
Manifestação do apelado às fls. 186/187,
ratificando as contrarrazões, especialmente no tocante às tarifas
de registro do contrato e avaliação do bem e contratação do
seguro. Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
6
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Inicialmente, a par da preliminar de inépcia
recursal suscitada nas contrarrazões, conheço do recurso.
Muito embora a redação da peça recursal não
seja primorosa, o recurso é apto, porquanto é possível extrair de seu
bojo as razões de inconformismo da recorrente, o que permitiu ao
banco exercer seu direito de defesa. Por outro lado, é possível
conhecer do recurso, seja porque a matéria é de diminuta
complexidade, seja porque aplicável o princípio da inafastabilidade
da jurisdição em sua plenitude.
Não há nulidade a ser declarada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
7
Em matéria de julgamento antecipado da lide
predomina a prudente discrição do magistrado no exame da
necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias
de cada caso concreto.
Na
hipótese,
trata-se
de
matéria
exclusivamente de direito, facilmente comprovada pela prova
documental colacionada aos autos, de modo que seria inócua a
realização de perícia contábil pleiteada.
Ademais, as teses ventiladas na demanda
estão decididas por Recurso Especial no regime dos recursos
repetitivos, de modo que possuem hodiernamente caráter
vinculante, consoante art. 927 do Código de Processo Civil de
2015:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais
observarão:
I (omissis)
III os acórdãos em incidente de assunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
8
de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de
recursos
extraordinário
e
especial
repetitivos;
IV os enunciados das súmulas do Supremo
Tribunal Federal em matéria constitucional
e do Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional”
Deste modo, ainda que a prova pericial lhe
fosse deferida, nenhuma conclusão do Sr. Perito poderia ser forte o
suficiente para afastar a aplicação dos Recursos Especiais
repetitivos aplicáveis à espécie.
Tampouco há falar em nulidade processual
por ausência de realização de audiência de tentativa de conciliação.
É certo que o novo CPC criou um sistema de incentivo à
autocomposição, contudo, não há nulidade sem prejuízo, dada a
possibilidade de as partes se comporem a qualquer tempo, inclusive
sem intervenção judicial.
Assim, rejeitam-se as preliminares arguidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
9
No mérito, com a devida vênia ao
entendimento esposado pelo douto Juiz a quo, a r. sentença
recorrida comporta parcial reforma.
De início, é importante anotar que, da leitura
da inicial, constata-se que a pretensão da autora, no tocante à
alegada abusividade na cobrança de tarifas, perdia-se em
generalidades, de modo que, a princípio, não poderia sequer ser
analisada, sendo caso de aplicação da Súmula 381/STJ. Contudo,
considerando que a individualização das tarifas foi trazida à baila na
contestação, devidamente respondidas na réplica e, por oportuno,
decididas na r. sentença, não se pode concluir pela inovação da
causa de pedir, sendo mais prudente o reexame de toda a matéria.
Pois bem.
Aplica-se ao presente caso o Código de
Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado do
Colendo STJ: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras.” A aplicação do referido
diploma, todavia, não auxilia nem prejudica qualquer uma das
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
10
O contrato celebrado é, sem dúvida, de
adesão, forma pela qual é celebrada a maioria dos contratos que
envolvem a vida do cidadão comum e se assenta às modernas
necessidades de agilidade e padronização na conclusão dos
negócios jurídicos, sendo lícito o seu ajuste em negócios civis (art.
423 e 424 do CC/02). A vontade do aderente é limitada, entretanto
tal restrição não implica, necessariamente, em um desequilíbrio
contratual, porquanto lhe resta aderir ou não. Mas, adere quem quer,
de sorte que não se vê qualquer restrição a esta forma de contratar.
A taxa de juros foi livremente anuída pela
apelante, de modo que estava ciente do ônus contratado. Consoante
afirmado, os contratos de adesão são lícitos eis que previstos no art.
423 do Código Civil. O que não podem conter são cláusulas
ambíguas ou contraditórias, mas estas o contrato objeto da lide não
contém.
Juros
capitalizados
em
periodicidade
inferior a um ano não podem ser tidos como abusivos, bastando,
para tanto, tenham sido expressamente contratados. No caso, houve
expressa contratação, porquanto os juros anuais são superiores ao
duodécuplo daqueles mensais (cf. RESP 973.827-RS, repetitivo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
11
Trata-se, ademais, de questão pacificada e
sintetizada nas Súmulas nos 539 e 541 do Colendo STJ:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (Súmula 539/STJ)1
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada” (Súmula
541/STJ)2
Relativamente aos juros remuneratórios, as
taxas anuais e mensais foram pré-fixadas, de modo que não há que
se falar em abusividade. É de se ressaltar que o contrato prevê duas
taxas de juros distintas (2,14% e 2,48% a.m. e 28,92% e 34,71%
1 (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
2 (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
12
a.a.), não residindo aí qualquer incorreção, mas apenas indicação do
custo efetivo total (CET), no qual já são contabilizados, além dos
encargos
regulares
do
financiamento,
os tributos, tarifas
administrativas e demais encargos contratados.
Cabe anotar que, muito embora a limitação
dos juros remuneratórios não seja o fundamento pelo qual a
apelante pretende a revisão da taxa de juros contratada, é pacífico o
entendimento de que a Lei de Usura não se aplica às instituições
financeiras (Súmulas 596/STF e 382/STJ).
Tal questão deve ser analisada, porque está
intimamente ligada à pretensão da apelante e, em que pese os
argumentos apresentados, não há falar em aplicação da taxa média
do mercado, uma vez que a tabela encontrável no “site” do
BACEN, que consigna os juros anuais e mensais para cada tipo de
operação, não serve para este caso, porquanto não foram
contratados juros lineares, mas sim juros capitalizados, conforme já
explanado.
É sabido que, de acordo com as súmulas
supracitadas, os juros remuneratórios não têm limitação, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
13
as instituições financeiras não se submetem às disposições da Lei da
Usura. Contudo, isto não quer dizer que os contratos firmados
possam permanecer sem qualquer ingerência judicial, o que é
admitido para afastar abusos, quando os índices aplicados são
díspares com relação ao mercado, o que, no caso, não ocorre.
Deste modo, não há que se acolher tese de
onerosidade excessiva, tampouco que se falar em abusividade da
taxa de juros incidente no contrato.
Relativamente
ao
IOF,
invoca-se
o
entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
que se posicionou no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.251.331/RS e 1.255.573/RS, ocorrido em 28/08/2013, cuja
relatoria coube à Ministra Maria Isabel Gallotti e fixou, dentre
outras, a seguinte tese para efeitos do artigo 543-C do CPC: “1-
(Omissis). 2- (Omissis). 3- Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (grifei).
Ademais, cuida-se de tributo incidente sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
14
as operações de crédito realizadas por instituições financeiras, cujo
fato gerador, por expressa previsão legal, se opera com a
contratação do financiamento. O tomador do crédito assume a
condição de contribuinte, cabendo à instituição financeira reter o
imposto e repassá-lo à Receita Federal (art. 5o, III, Decreto no
6.306/2007).
Assim, legítima a cobrança.
A importância cobrada a título de tarifa de
registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente
prestado, pois se refere à comunicação da avença ao órgão de
trânsito, de modo a permitir que o gravame passe a constar do
documento do veículo, conforme se verifica do documento
colacionado às fls. 18.
Cabe pontuar que a tarifa cobrada a esse
título é devida, porque a lei exige tal formalidade, para dar
publicidade acerca do pacto de alienação fiduciária do veículo. Com
efeito, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil, a constituição
da propriedade fiduciária depende de tal registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
15
Nestas circunstâncias e considerando que a
importância cobrada a tal título não é abusiva (R$ 121,65), tem-se
que se mostrou correta a r. sentença ao permitir a cobrança, pois, em
consonância com as teses firmadas no julgamento dos Recursos
Especiais nos 1.578.553/SP, 1.578.526/SP, 1.578.490/SP (Tema
958).
No que tange à tarifa de avaliação do bem,
não obstante o valor cobrado (R$ 550,00) não seja abusivo, é certo
que a instituição financeira não trouxe aos autos nenhum laudo de
avaliação que comprovasse a efetiva prestação de serviço em
questão.
Com efeito, a matéria foi objeto de
julgamento dos Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.578.526/SP
e 1.578.490/SP (Tema 958), que adotou o entendimento de que “é
abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a
efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição
antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar
por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não
será necessariamente prestado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
16
Assim, fica afastada a sua cobrança.
No tocante ao seguro (R$ 792,00), também
prospera o inconformismo da apelante.
A respeito do tema, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça posicionou-se recentemente no julgamento dos
Recursos Especiais nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972),
ocorrido em 17/12/2018, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, fixou teses para efeitos do artigo 1.040 do CPC: “1
Omissis. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada (...).” (g.n.).
De se consignar que, apesar de não haver
confronto com a regulação bancária, a validade dessa contratação
deve ser apreciada em face da legislação consumerista.
No presente caso, não há que se falar que
houve livre contratação e, tampouco, que fora assegurada à autora
liberdade na escolha da seguradora. O que se verifica é que, uma
vez optando, o consumidor, pela contratação do seguro, a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
17
contratual já condiciona a contratação da seguradora parceira ou
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira
(Itaú Seguros S/A). Não há qualquer ressalva quanto à possibilidade
de contratação de outra seguradora à escolha do consumidor.
Assim, diante da imposição da seguradora a
ser contratada, torna-se irrelevante o fato de o consumidor ter
livremente optado pela contratação do seguro, de modo que a
cláusula em questão é abusiva e não deve prevalecer, pois tal
procedimento
caracteriza
a
denominada
“venda
casada”,
expressamente vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do
Consumidor.
A restituição dos valores tidos por indevidos
se dará de forma simples, não dobrada, na medida em que a conduta
da instituição financeira não se deu de forma dolosa.
Quanto à pretensão de descaracterização
da mora e autorização de consignação em pagamento para o fim
de obstar a instituição financeira de inserir seus dados em
cadastros de inadimplentes ou de retirar-lhe a posse do veículo
financiado, melhor sorte não lhe socorre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
18
No caso em apreço, a autora pretende
realizar o depósito de valor inferior ao efetivamente devido (R$
650,06 ao invés de R$ 929,50), de modo que parte da dívida não
estará salvaguardada e, em contrapartida, não poderá impedir a
instituição financeira de adotar as medidas coercitivas que
entender necessárias, inclusive o ajuizamento de ação de busca e
apreensão do bem, conforme ensina FÁBIO ULHOA COELHO:
“A mora ou o inadimplemento do fiduciante acarreta a pronta
exigibilidade das prestações vincendas e possibilita ao fiduciário
requerer em juízo a busca e apreensão do bem móvel objeto do
contrato, para vendê-lo a terceiros e tornar efetiva a sua
garantia.” (Manual de Direito Comercial, 14a edição, 2003,
Saraiva, pág. 464).
Isto
porque
a
existência
de
saldo
remanescente torna lícitas a cobrança, a inscrição do nome do
devedor no cadastro de inadimplentes, bem como o ingresso de
ação de busca e apreensão, cabendo salientar que, nos termos da
Súmula no 380 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
19
O caso, pois, é de procedência parcial da
ação.
Neste passo, em que pese não tenha sido
objeto do recurso, eventual manutenção da condenação por
litigância de má-fé contradiz o contido no acórdão, razão pela qual
vislumbro a possibilidade da análise da matéria de ofício.
Não se vê na conduta da autora pretensão de
praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC,
porquanto sua pretensão era a revisão de cláusulas contratuais,
apresentou argumentos, como lhe competia e discutiu as questões
tal como as interpretou, sem ultrapassar os limites do contencioso
esperado, o que está dentro dos limites éticos da discussão judicial.
Não está a merecer, assim, imposição de penalidade.
É oportuno lembrar que a Constituição
Federal assegura a todos o acesso à justiça, ainda que o direito
pleiteado acabe não se configurando.
Em razão do decidido, tendo decaído a
autora em parte substancial do pedido, fica mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005684-96.2019.8.26.0526 -Voto no 9740
20
sucumbência, tal como fixada em primeiro grau, inclusive quanto
aos honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade que lhe foi
conferida.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
parcial provimento ao recurso para reformar em parte a r. sentença e
julgar a ação parcialmente procedente para reconhecer a ilegalidade
das importâncias cobradas a título de tarifa de avaliação do bem (R$
550,00) e seguro prestamista (R$ 792,00), cuja restituição se dará
de forma simples, devidamente corrigido pela tabela prática deste
TJSP a partir do efetivo desembolso e com juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação. Sucumbência na forma acima especificada.

DÉCIO RODRIGUES
Relator